Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-24.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001138-24.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSUE BISPO DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVOGAÇÃO DE NORMA. DIREITO ADQUIRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS FINANCEIROS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado, reformando sentença denegatória de segurança e determinando a progressão vertical do servidor à classe XV, nível D, com pagamento de retroativos desde o protocolo administrativo. O Município alega, nos aclaratórios, contradições e erros materiais quanto ao cargo do servidor, à nomenclatura da estrutura funcional, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à condenação em honorários advocatícios, requerendo efeito modificativo para reforma do julgado ou, alternativamente, a retificação dos referidos pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há erro material quanto ao cargo efetivo do servidor; (ii) estabelecer se houve impropriedade na denominação da estrutura funcional; (iii) determinar o termo inicial correto para pagamento dos efeitos financeiros; (iv) examinar a legalidade da condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança; e (v) verificar se a revogação da norma municipal obsta o reconhecimento do direito à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material identificado quanto à denominação do cargo do servidor – de “Digitador” para “Auxiliar de Serviços Gerais” – não compromete o mérito do julgado, tratando-se de inexatidão passível de correção na forma do art. 494, I, do CPC.

4. A estrutura funcional também foi incorretamente mencionada como “Classe XV, Nível D”, sendo o correto “Nível XV, Classe D”, erro meramente formal que não altera o conteúdo decisório.

5. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser retificado para a data da impetração do mandado de segurança (28/08/2023), nos termos da Súmula 271 do STF e da jurisprudência do STJ, afastando retroatividade ao protocolo administrativo.

6. A condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, conforme expressa vedação contida no art. 25 da Lei nº 12.016/2009, inaplicável à hipótese salvo em caso de litigância de má-fé, não caracterizada nos autos.

7. A tese de revogação da norma instituidora da progressão funcional não se sustenta, pois o direito já havia sido adquirido na vigência da Lei Municipal nº 20/2001, com o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor em 2014, sendo a revogação posterior (Lei nº 225/2022) ineficaz para extinguir direito incorporado, conforme os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. O erro material quanto ao cargo e à estrutura funcional do servidor pode ser corrigido em sede de Embargos de Declaração, desde que não altere o mérito da decisão.

2. Os efeitos financeiros decorrentes da concessão de segurança devem ser fixados na data da impetração do mandado de segurança, e não do protocolo administrativo.

3. É vedada a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

4. O direito à progressão funcional do servidor constitui direito adquirido, ainda que a norma concessiva tenha sido revogada posteriormente ao preenchimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 494, I e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 271; STJ, AgInt no REsp 1481406/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 17.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001138-24.2023.8.05.0104
, em que figura, como embargante,
MUNICÍPIO DE INHAMBUPE
, e, como embargado,
JOSUÉ BISPO DE SOUSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)